Tribunal: TJES
Processo: 5000090-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000090-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. REINCIDÊNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 60%. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Diemerson Francisco Alves contra decisão que indeferiu a suspensão da pena restritiva de direitos, determinou a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e aplicou a fração de 60% para progressão de regime, em razão da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões estão em análise:
(i) a possibilidade de suspensão das penas restritivas de direitos até que o reeducando obtenha a liberdade; e
(ii) a necessidade de retificação da fração aplicada para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal, a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade é medida cabível quando há superveniência de nova condenação a pena privativa de liberdade, impossibilitando o cumprimento simultâneo das penas.
4. O art. 111 da LEP determina a unificação das penas para fixação do regime de cumprimento, sendo correta a decisão de conversão.
5. A fração de 60% para progressão de regime foi corretamente aplicada com base no art. 112, VII, da LEP, considerando que o agravante é reincidente na prática de crimes patrimoniais.
6. A jurisprudência do STJ reitera que a reincidência deve ser analisada como condição pessoal do condenado, afetando a totalidade da pena e não apenas crimes específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A conversão de penas restritivas de direitos em privativas de liberdade é cabível quando há superveniência de condenação a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 5º, do Código Penal. 2. A fração de 60% para progressão de regime deve ser aplicada a condenado reincidente, conforme o art. 112, VII, da LEP."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 44, § 5º; LEP, arts. 111 e 112, VII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 906.743/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº

5000090-50.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: DIEMERSON FRANCISCO ALVES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DIEMERSON FRANCISCO ALVES

em face da r. decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Fechado, que
indeferiu
a suspensão da pena restritiva de direito e
determinou
que a reincidência fosse lançada sobre todas as condenações do reeducando, observando-se as circunstâncias e características de cada crime.

Em suas razões recursais (ID nº 11631480), a defesa requer, em síntese: a determinação da suspensão das penas restritivas de direitos, bem como, à retificação do cálculo, em especial no que diz respeito a fração aplicada para aquisição do benefício de progressão de regime.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11631480, pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 11972855).

Pois bem.

A d. Defesa, requer primeiramente, a suspensão das penas restritivas de direitos até que o reeducando seja colocado em liberdade.

Argumenta que o reeducando ainda não havia iniciado o cumprimento dessas penas antes de sua prisão por novo crime.

Entretanto, a conversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade foi corretamente determinada pelo Juízo da Execução Penal, com fundamento no art. 44, §5º, do Código Penal, que estabelece:

§5º. Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.

No caso em tela, a superveniência de nova condenação privativa de liberdade impossibilita o cumprimento simultâneo das penas restritivas de direito, justificando a conversão e unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas.

O entendimento jurisprudencial do STJ reforça essa impossibilidade, conforme decidido no AgRg no HC 906.743/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/08/2024:

"A superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto impossibilita o cumprimento simultâneo de pena restritiva de direitos, justificando a conversão da pena alternativa em privativa de liberdade e a unificação das penas."

Portanto, correta a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da pena restritiva de direitos, pois a conversão e unificação das penas atenderam aos preceitos normativos e jurisprudenciais vigentes.

Por fim, requer a retificação do cálculo, em especial no que diz respeito a fração aplicada para aquisição do benefício de progressão de regime.

Sustenta que a fração aplicada para a progressão de regime está incorreta, pois o agravante seria primário a crimes hediondos, devendo-se aplicar a fração de 40% quarenta por cento), conforme o art. 112, inc. V, da LEP.

Contudo, o agravante possui condenações anteriores, sendo reincidente na prática de crimes patrimoniais. O art. 112, inc. VII, da LEP, estabelece que:

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

A reincidência deve ser analisada como condição pessoal do reeducando, conforme reiterada jurisprudência do STJ:

"A reincidência é circunstância pessoal e deve ser observada pelo juízo da execução, de modo que se estende a toda a pena do condenado e não apenas a crimes cometidos em situação de reincidência específica."

Assim, não há nenhuma ilegalidade na aplicação da fração de 60% (sessenta por cento) para progressão de regime, sendo descabido o pleito de retificação do cálculo da pena.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)